Tribunal: CARF
Processo: 13527.000742/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13527.000742/2008-11
ACÓRDÃO
2002-009.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORISVALDO ALVES RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo instaurado em virtude de petição protocolada na Receita
Federal em 04/11/2008, (fl. 01). O requerente manifestou sua inconformidade em relação à
Notificação de Compensação de Ofício da Malha Débito constante da folha 02 dos autos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13527.000742/2008-11
2
Referida compensação ocorreu entre as multas por atraso na entrega das
declarações (MAED) dos exercícios de 1999 e 2005, (fls. 33, 44-47 e 53-54). e a restituição relativa
ao exercício de 2008, (fls. 48-50).
O interessado alegou que o débito relativo ao ano de 1999 fora objeto de
parcelamento e encontra-se quitado. Juntou cópias de Darfs autenticados mecanicamente, (fls.
07-09).
Foi aplicada multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-
calendário 2004, no valor de R$ 4.285,20 (fl. 39), a qual foi entregue em 12/03/2008, tendo sido
apurado trinta e cinco meses de atraso na entrega da DAA, a multa correspondeu a 20% de R$
21.426,03 (imposto apurado após as alterações), ou seja R$ 4.285,20.
No que se refere ao exercício de 2005. afirmou que a multa de R$ 4.285.20 é
superior ao que, em seu entendimento, seria a correta: R$ 167.00. Como explicação, citou que a
Dirpf de 2005 fora retificada e processada, resultando em imposto a restituir - IAR.
Por oportuno, registre-se a existência da Notificação de Lançamento
no2005/605451177664142, relativa ao exercício de 2005, (fls. 06-10). Nessa autuação, foi
verificada a omissão de rendimentos de R$ 15.919.91. O resultado foi um Imposto Apurado após
Alterações de R$ 21.426,03. Como o imposto pago foi de RS 21.872,63, o Saldo de IAR totalizou R$
446,60.
Em 07/06/2011, a compensação relativa ao exercício de 2008 foi excluída (fl. 51).
Em 15/07/2011, a restituição relativa a esse mesmo ano foi encaminhada para crédito na conta do
interessado (fls. 49-50).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela decisão de piso
(fls. 61- 62), tendo sido o contribuinte cientificado em 23/05/2012.
Manejou-se recurso voluntário, em 20/06/2012 (fls. 72/76), em que se arguiu:
a) que o rendimento recebido em 2004 foi fruto de uma parcela do RRA que só foi
pago totalmente em 2007, logo o Recorrente estava isento da aplicação da
multa por atraso na DAA;
b) os valores recebidos pelo contribuinte em 2004, no valor de R$ 731,59, seriam
inferiores ao mínimo tributável, logo não havia obrigação de apresentar DAA;
c) os rendimentos oriundos da ação trabalhista foram declarados de forma
indevida, por sua contadora, em 2004, pois deveriam ter sido declarados
integralmente em 2007, conforme documentos emitidos pela Justiça do
Trabalho;
d) solicita a retificação de sua DAA, exercício 2008, com o total dos rendimentos
tributáveis recebidos da ação judicial trabalhista, com base no Comprovante de
Rendimentos
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13527.000742/2008-11
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que:
e) o rendimento recebido em 2004 foi fruto de uma parcela do RRA que só foi
pago totalmente em 2007, logo o Recorrente estava isento da aplicação da
multa por atraso na DAA;
f) os valores recebidos pelo contribuinte em 2004, no valor de R$ 731,59, seriam
inferiores ao mínimo tributável, logo não havia obrigação de apresentar DAA;
g) os rendimentos oriundos da ação trabalhista foram declarados de forma
indevida, por sua contadora, em 2004, pois deveriam ter sido declarados
integralmente em 2007, conforme documentos emitidos pela Justiça do
Trabalho;
h) solicita a retificação de sua DAA, exercício 2008, com o total dos rendimentos
tributáveis recebidos da ação judicial trabalhista, com base no Comprovante de
Rendimentos
Compulsando os autos, verifica-se que tais teses argumentativas não foram
apresentadas inicialmente em sua manifestação de inconformidade (fl. 02), limitando-se a afirmar
que sua DAA teria sido retificada, resultado em um saldo de imposto a restituir, logo a multa por
atraso na entrega de sua DAA seria de R$ 167,00.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora
aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13527.000742/2008-11
4

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por preclusão.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 104
DF CARF MF
Original